Tribunal: CARF
Processo: 12448.907751/2020-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.907751/2020-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.102 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
TNL PCS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flavio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nobrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcelo Oliveira.

Relatório

Trata o presente processo de Pedido de Restituição e de Declarações de
Compensação eletrônicas – PER/DCOMP por meio das quais a interessada declarou a utilização
de direito creditório com origem em pagamento indevido ou a maior do que o devido (PGIM),
relativo a suposto débito de CSLL do periodo de apuração de abril de 2012.
A autoridade entendeu por elaborar Relatório de Intervenção de Auditoria com o
escopo de analisar o Pedido de Restituição ou Declaração de Compensação e suas declarações
decorrentes e, na oportunidade, acabou concluindo que havia saldo disponível para
reconhecimento de direito creditório em favor da requerente, sendo que, do total solicitado no
conjunto das PER/DCOMPs, uma parte não havia sido utilizada em nenhum momento, não tendo
sido utilizado nem no saldo negativo e tampouco considerado no procedimento de fiscalização,
enquanto que a outra parte foi utilizada para compor o saldo negative da CSLL da requerente, e
cuja informação era posterior aos procedimentos fiscalizatórios, não sendo possível de
retificação espontânea por parte da requerente.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.907751/2020-31
Fl. 2853
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907751/2020-31

E, aí, de acordo com o Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, a
autoridade acabou reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Na sequência, a contribuinte tomou conhecimento do teor do Despacho Decisório
e acabou apresentando Manifestação de Inconformidade por meio da qual suscitou, em síntese,
as seguintes alegações:
(i)
Que o Despacho Decisório era nulo, tendo em vista a falta de motivação
do ato administrativo e a violação aos artigos 50, inciso I da Lei no
9.784/99 e 59, inciso II do Decreto no 70.235/72 e, portanto, em razão da
preterição ao direito de defesa e ao exercício do contraditório, a autoridade
julgadora deveria reconhecer a nulidade;
(ii)
Que havia, ainda, nulidade em razão da ausência de fundamentação e
motivação que justificasse o fato de as autoridades considerarem que
inexistiu Pedido de Restituição tempestivo apto a embarsar a Declaração
de Compensação;
(iii)
Que apurou, no citado periodo de apuração, débito relativo ao tribute em
questão e efetuou o recolhimento através de DARF, sendo que, ao rever
sua apração, percebeu o valor correto da estimativa, razão pela qual
apresentou a Declaração de Compensação cujo direito creditório foi
reconhecido pelo Despacho Decisório e, depois, acabou constatando um
novo valor como correto do débito do tributo em tela do respectivo
periodo de apuração, daí por que apresentou o Pedido de Restituição –
PER objeto dos autos;
(iv)
Que, em consequência, ratificou a DCTF do periodo de apuração em
referência, bem como a Declaração de Rendimentos – DIPJ do período,
sendo que, Segundo a autoridade fiscal, a Requerente teria perdido sua
capacidade de retificar espontaneamento sua Declaração de Rendimentos –
DIPJ;
(v)
Que o Parecer Normativo COSIT no 02, de 2015, confirmou a
possibilidade de retificação da DCTF após a ciência de Despacho
Decisório sem prejuízo do crédito pleiteado, de modo que esse raciocínio
deveria ser aplicado, extensivamente, à apresentação de Declaração de
Rendimentos – DIPJ, de acordo com a jurisprudência administrativa;
(vi)
Que, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade
material, a fiscalização de um ponto específico na apuração do imposto
não corresponde à homologação expressa de toda a apuração efetuada, de
sorte que o entendimento da autoridade fiscal não poderia prosperar, tendo
em conta que a autoridade desconsiderou a DIPJ retificadora, pois houve
uma redução do tributo em questão a pagar no período;
(vii)
Que houve uma redução da base do tributo em comento com a
consequencte diminuição do mesmo tributo a pagar e, por conseguinte, as
estimativas também foram reduzidas, de modo que, se a fiscalização
prentedia realizar a glosa das estimativas, deveria, quando muito, fazê-lo
no processo relativo ao direito creditório com origem em saldo negativo,
Fl. 2854
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907751/2020-31

mas não neste ou, ao menos, deveria reunir os feitos para julgamento em
conjunto; e
(viii) Que a DCOMP era vinculada ao Pedido de Restituição – PER o qual foi
transmitido tempestivamente, dentro do prazo qüinqüenal previsto no
artigo 168, inciso I do Códito Tributário Nacional.
Com base em tais alegações, a contribuinte requereu a realização de diligência e,
no final, que direito creditório utilizado fosse integralmente reconhecimento, de sorte que as
compensações declaradas deveriam ser homologadas.
Na sequência, os autos foram encaminhados à autoridade julgadora a quo para
que a respectiva Manifestação de Inconformidade fosse apreciada e, aí, através do Acórdão de
fls., a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil entendeu por julgá-la procedente em
parte apenas para afastar a decadência da PER/DCOMP, mas, no final, a Turma julgadora
acabou não reconhecendo o direito creditório posto em litígio.
A contribuinte foi devida e regulamente intimada do resultado da decisão
proferida pela autoridade julgadora de 1a instância e apresentou Recurso Voluntário por meio do
qual reitera, basicamente, os seguintes argumentos de defesa:
(i)
Da nulidade do despacho decisório por vício de motivação;
(ii)
Da nulidade por inobediência à solução de consulta no 31/2013;
(iii)
Da possibilidade de retificação da DIPJ e da DCTF do período; e
(iv)
Da possibilidade de restituição do indébito de estimativa do tributo em
questão e da ausência de sua utilização no pedido de restituição do saldo
negativo do período.
Com fundamento em tais alegações, a contribuinte requer que o presente Recurso
Voluntário seja conhecido para que sejam reconhecidas, preliminarmente, as nulidades que
maculam os autos ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, que o acórdão recorrido seja
reformado, cancelando-se integralmente o Despacho Decisório, reconhecendo-se, assim, a
totalidade do crédito pleiteado referente ao pagamento indevido do tributo em discussão, com o
consequente direito à sua compensação e restituição.
Na sequência, os autos foram encaminhados a este E. CARF para que o Recurso
Voluntário seja apreciado.

Voto

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Muito embora o presente Recurso Voluntário tenha sido interposto dentro do
prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e atenda aos demais
requisitos de admissibilidade, entendo que, antes mesmo de proceder com a análise das
alegações formuladas pela recorrente, a medida mais adequada para o momento seria a
Fl. 2855
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907751/2020-31

conversão do julgamento em diligência nos termos do artigo 29 do referido Decreto, conforme
passarei a expor.
Pois bem. A despeito de a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
ter entendido tanto pela impossibilidade de retificação da DIPJ, como, também, pela
impossibilidade de utilização de crédito de estimativa cujo montante compôs o saldo negativo do
período, razão por que sequer houve a análise da liquidez e certeza do direito creditório
pretendido, entende-se que essas questões meritórias podem ser superadas para que, por
conseguinte, a análise da liquidez e certeza do direito crédito pleiteado possa ser efetivamente
realizada, sendo essa a razão pela qual entendemos pela conversão do julgamento em diligência,
nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
E, nesse contexto, não custa nada repisar que é imprescindível que os aspectos
fáticos relacionados ao presente caso sejam um tanto aclarados.
É que a contribuinte apurou, inicialmente, para o mês de abril de 2012, um débito
de estimativa mensal de CSLL (código receita 2484) no valor de R$ 21.261.509,85. Sucede que,
revendo suas apurações, percebeu que o valor da estimativa de CSLL a pagar era de R$
16.865.231,81, e não R$ 21.261.509,85, o que, consequentemente, deu origem ao indébito
pleiteado na monta de R$ 4.396.278,04, objeto do PER/DCOMP no 36848.14735.191212.1.3.04-
6041, cujo direito creditório foi reconhecimento pela Unidade de Origem através do Despacho
Decisório.
Em um segundo momento, após umma nova revisão da sua apuração, verificou
que, em verdade, o valor correto da estimativa de CSLL era de R$ 15.109.422,62, o que teria
dado origem ao direito creditório informado no Pedido de Restituição no
42512.85886.310517.1.2.04-4906, o qual, todavia, não foi reconhecido e o qual se encontra em
discussão. A rigor, registre-se que o aludido direito creditório não foi confirmado, tendo em vista
que parte do recolhimento da estimativa de CSLL de abril de 2012 se encontra alocado em
débito informado em DCTF.
Por isso mesmo que a contribuinte realizou a retificação da DCTF de abril de
2012 constando, acertadamente, um saldo de estimativa de CSLL a pagar naquele mês no valor
de R$ 15.109.422,62, além da DIPJ do período. Todavia, ante os procedimentos de fiscalização
dos processos administrativos no 16682.721735/2017-35 e 16682.901508/2016-19 através dos
quais a DIPJ original do período foi analisada, a Unidade de Origem entendeu que a DIPJ
retificadora contendo a estimativa finalmente entendida como correta não poderia ser aceita.
A propósito, note-se que, de acordo com o autoridade expôs no Relatório de
Intervenção de Auditoria, parte integrante do Despacho Decisório, o indébito de estimativa teria
sido integralmente utilizado na composição do Saldo Negativo da CSLL do período, o qual foi
tratado no Processo Administrativo no 16682.901508/2016-19, o que impediria a restituição da
estimativa paga a maior, bem assim que a DIPJ retificadora que embasou o pleito teria sido
enviada após os procedimentos de fiscalização tratados nos referidos Processos Administrativos
no 16682.901508/2016-19 e 16682.721735/2017-35, de modo que, superada a espontaneidade da
retificação da DIPJ, a mesma não poderia ser mais aceita.
Nada obstante o aduzido, é importante pontuar que o processo no
16682.901508/2016-19, no qual realmente se pleiteia o saldo negativo do período não foi
definitivamente julgado, e o processo no 16682.721735/2017-35 trata exclusivamente da análise
de possível compensação indevida de saldos de Prejuízo Fiscal (PF) e Base de Cálculo Negativa
de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (BCN), relativos aos anos-calendário 2012 e
Fl. 2856
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907751/2020-31

2013. Tanto o Auto de Infração, como, também, o Termo de Verificação Fiscal constam
anexados ao Recurso Voluntário da contribuinte.
Esclarecidos tais fatos, e ao contrário do que entendeu autoridade julgadora a quo,
a retificação da DIPJ não seria procedimento impossível. Ora, a perda da espontaneidade se dá
especificamente e tão somente com relação à matéria que foi objeto de fiscalização, conforme se
observa do art. 33, § 2o, do Decreto no 7.574/2011.
No presente caso, a alegada retificação empreendida pela contribuinte decorreu da
utilização das taxas de depreciação da Instrução Normativa no 162/1998, o que não foi objeto do
processo administrativo no 16682.721735/2017-35. A retificação da declaração apenas é vedada
após iniciado o procedimento de lançamento de ofício, quando tal lançamento decorre dessa
retificação. Logo, se a retificação não se relaciona com o lançamento, é corolário lógico que
deve ser admitida.
Já com relação ao processo administrativo no 16682.901508/2016-19, a diligência
se torna necessária para saber até que ponto a estimativa aqui retificada influencia no saldo lá
pleiteado.
O parecer normativo COSIT no 02/2015 é muito claro ao admitir a retificação da
DCTF até mesmo após proferido despacho decisório, entendimento este que pode ser
transportado ao presente caso. A grande questão, contudo, é saber se as provas apresentadas e
carreadas aos autos são suficientes para lastrear e corroborar com a retificação pretendida. Nesse
sentido, veja-se alguns dos julgados deste Conselho mencionados pela própria contribuinte:
“COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. DIPJ. RETIFICAÇÃO. A retificação da
DIPJ, ainda que após o despacho decisório, não impede a verificação da liquidez e
certeza do direito creditório apontado em DCOMP, no âmbito do processo
administrativo fiscal. (Acórdão no 1201-002.848. Sessão 21/03/2018. Relator
Lizandro Rodrigues de Sousa).
***
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE. Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão
do despacho decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde
que comprovados também os valores retificados. (Acórdão n.o 1301-004.Sessão de
13/08/2019. Relatora Giovana Pereira de Paiva Leite).”
Já com relação ao argumento constante do acórdão recorrido de que os valores
para os quais se pretende a retificação já teriam sido utilizados na composição do saldo negativo
do período, o que é objeto do processo administrativo no 16682.901508/2016-19, o contribuinte
adverte com razão que a retificação da DIPJ por óbvio acarretou na diminuição da base de
cálculo da CSLL e consequentemente no valor de CSLL a pagar no ajuste, quer dizer, a
composição do saldo negativo foi alterado levando-se em consideração a redução da estimativa
do período.
A contribuinte afirma, expressamente, que no saldo negativo do período objeto da
PER/DCOMP discutida no processo administrativo no 16682.901508/2016-19, o que, a nosso
ver, deveria ser confirmado pela Unidade de Origem no curso do procedimento de diligência. É
por isso mesmo que se entende que o julgamento do processo deve ser convertido em diligência
para que seja realizada a efetiva verificação da retificação realizada pela contribuinte, a qual teria
reduzido o montante devido a título de estimativa mensal de CSLL de abril de 2012. A rigor,
Fl. 2857
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907751/2020-31

observe-se que a contribuinte apresentou uma planilha descritiva da retificação, além de
colacionar aos autos os documentos os quais suportariam todo o procedimento realizado,
conforme se verifica das fls. 536/538 do Recurso Voluntário, cujos trechos seguem transcritos
abaixo:
“[...] a Recorrente colacionou desde a sua Manifestação de Inconformidade, de modo a
robustecer ainda mais o direito pleiteado, uma memória de cálculo (Doc. 10 da
Manifestação de Inconformidade) na qual atesta a origem do crédito.
Da aludida memória de cálculo na qual restou demonstrada cabalmente a razão pela
qual a estimativa inicialmente apurada de R$ 21.261.509,85 foi reduzida para R$
15.109.422,62, quando da entrega da declaração retificadora de 02.06.2016 em
decorrência da reapuração utilizando as taxas de depreciação de ativos autorizadas pela
RFB, ao invés de utilizar aquelas contabilmente sugeridas pelo IFRS, conforme exposto
no tópico III.2. Referido procedimento realizado pela Recorrente, inclusive, é
devidamente autorizado pelo Parecer Normativo RFB 01/2011 e Solução de Consulta
Interna COSIT no 31, de 2013 (...)
[...]
Desta forma, mostra-se totalmente incabível eventual invocação inovadora de que a
Recorrente não teria atendido o art. 147 do CTN, deixando de comprovar cabalmente a
origem de seu crédito e do erro que o originou, o que certamente configuraria alteração
do critério jurídico do indeferimento, porquanto nunca questionado.
No entanto, apesar da Recorrente já ter colacionado provas acerca da legitimidade do
crédito (decorrentes da utilização das taxas fiscais de depreciação de ativos autorizadas
pela RFB, ao invés daquelas contidas na contabilidade pela regra do IFRS), ainda que
não se faça necessário, de modo a corroborar sua boa-fé, colaciona-se nesta
oportunidade as cópias do livro razão das contas 13210010, 13210020, 13210030,
13210040, 13210070, 13210150, 13210210 (Doc. 04), que se referem, de forma ampla,
da capitalização do ativo imobilizado, como, por exemplo, equipamentos de transmissão
e energia, os quais em cotejo com a memória de cálculo demonstrativa das retificações
realizadas (arquivo não paginável – Doc. 10 da Manifestação de Inconformidade), são
suficientes à demonstração do crédito ora pleiteado.
Sendo assim, pelo todo exposto, ante a comprovação cabal do crédito ora pleiteado,
requer a reforma do acórdão ora combatido, para que seja reconhecido o pagamento a
maior à título de CSLL estimativa mensal, da monta total de R$ 6.152.087,23.”
Face ao aduzido, apresenta-se como medida mais adequada para o momento a
análise e confirmação da retificação realizada pela contribuinte em relação à estimativa de CSLL
de abril de 2012, além da verificação e confirmação de que o saldo negativo pleiteado nos autos
do Processo Administrativo no 16682.901508/2016-19 teria levado em consideração a aludida
retificação, identificando-se, portanto, se a contribuinte teria aproveitado a diferença de R$
1.755.809,19 quando da restituição do saldo negativo do período.
É importante destacar, ainda, que, caso a Unidade de Origem entenda por
necessário, poderá intimar a contribuinte para participar e contribuir com a diligência, para que
possa, eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e apresentar
elementos de prova adicionais, de modo que, ao final, deverá ser elaborado um Parecer
Conclusivo do qual a contribuinte deverá ser intimada para, caso queira, possa apresentar, ainda,
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Portanto, entendo por converter o julgamento do presente processo em diligência
para que a Unidade de Origem possa realizar as seguintes providências:
Fl. 2858
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.102 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.907751/2020-31

(i)
Analisar, a partir dos elementos constantes dos autos e outros que entender
necessários mediante a realização de intimação à contribuinte, a
procedência da retificação realizada no período em questão, bem como
verificar e confirmar se o crédito pleiteado no presente processo já foi
consumido
nos
processos
administrativos
que
trataram
de
restituição/compensação e lançamento de ofício quanto ao tributo e
período em questão, detalhando o montante eventualmente passível de
restituição/compensação;
(ii)
Intimar a contribuinte, caso entenda necessário, para que possa,
eventualmente, fornecer explicações a respeito da aludida retificação e
apresentar elementos de prova adicionais; e
(iii)
Elaborar, ao final, um Parecer Conclusivo contendo as informações acima
demandadas e outras que entender relevantes ao caso, do qual a
contribuinte deverá ser intimada para que, caso entenda por bem, possa
apresentar manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Decorrido o referido prazo de 30 (trinta) dias da intimação da contribuinte para
apresentação de eventual manifestação em face do Parecer Conclusivo, solicita-se que o presente
processo seja devolvido a este colegiado para prosseguimento do julgamento.

Conclusão

Em razão do exposto, vota-se por converter o julgamento do presente processo em
diligência nos termos do artigo 29 do Decreto no 70.235/72, para que a Unidade de Origem possa
realizar as providências discriminadas anteriormente.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 2859
DF CARF MF
Original